Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705168-38.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVANTE: ROSENE MATIAS NAVARRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSENE MATIAS NAVARRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução movida pela agravante em face de ITAMAR PEREIRA DO NASCIMENTO (processo n. 0008142-44.2016.8.07.0007), que indeferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do devedor. Em apertada síntese, a agravante sustenta que, esgotados os meios disponíveis para a localização de bens e ativos do devedor para a satisfação do crédito remanescente, a condição financeira do agravado permitiria a efetivação excepcional da penhora mensal de seus rendimentos de servidor público federal, invocando o princípio da efetividade da pretensão executiva e a razoável duração do processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o arquivamento do feito, decorrente da suspensão determinada pelo Juízo de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, considerando o entendimento consolidado nos Tribunais de que, como regra, salários e vencimentos só podem ser penhorados, excepcionalmente, para pagamento de prestação de alimentos, ou quanto tais rendimentos excedam o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil. Por outro lado, o suposto risco de dano grave e de difícil reparação apontado pela agravante cede à possibilidade de posterior desarquivamento do feito para a retomada do curso da execução, a teor do art. 921, §3o, do CPC. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator